Tribunal: TRF3
Processo: 0002784-52.2014.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
488/549)

0002784-52.2014.4.03.6106

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002784-52.2014.4.03.6106

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JERONIMO RIBEIRO GUIMARAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDO RECURSO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão proferido em ação revisional de benefício previdenciário, que reconheceu o direito à inclusão de verbas salariais oriundas de reclamatória trabalhista, alegando omissão quanto (i) à ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e (ii) ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer o interesse de agir mesmo sem prévio requerimento administrativo relativo a fatos novos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do interesse de agir, reconhecendo a pretensão resistida e a configuração do interesse processual, em consonância com o Tema 350 do STF, o que afasta a alegada omissão.

A decisão fixa de forma clara o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, alinhando-se ao Tema 1.124 do STJ, inexistindo lacuna a ser suprida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A oposição de segundo recurso de embargos de declaração pela mesma parte configura preclusão consumativa, impedindo seu conhecimento.

Não se admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando ausentes os vícios legais, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento do segundo recurso e rejeição dos primeiros embargos de declaração.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do interesse de agir em ação revisional previdenciária subsiste quando evidenciada pretensão resistida, ainda que envolva verbas reconhecidas judicialmente. 2. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão. 4. A oposição sucessiva de embargos de declaração pela mesma parte acarreta preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.213/91, arts. 29-A e 41-A, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002784-52.2014.4.03.6106

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JERONIMO RIBEIRO GUIMARAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão proferido nos autos de ação revisional de benefício previdenciário, na qual se pretende a inclusão de verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista.

Sustenta a autarquia embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. Argumenta, em primeiro lugar, que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca da ausência de interesse de agir, uma vez que a revisão pretendida estaria fundada em matéria de fato não submetida previamente à apreciação administrativa, consistente em verbas salariais reconhecidas apenas em sede judicial trabalhista. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 e pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, no sentido de que, em hipóteses que envolvam fatos novos não levados ao conhecimento do INSS, seria indispensável o prévio requerimento administrativo. Requer, assim, o reconhecimento da ausência de interesse processual e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Aduz, ainda, omissão quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, sustentando que, mesmo na hipótese de superação da preliminar anterior, o acórdão não teria observado a legislação aplicável, especialmente os arts. 29-A e 41-A, §5o, da Lei no 8.213/91, defendendo que os efeitos financeiros não poderiam retroagir à data do requerimento administrativo quando a documentação não foi apresentada na via administrativa.

Em contrarrazões, a parte autora sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou expressamente as questões relativas ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros. Alega que a decisão reconheceu, de forma fundamentada, a presença de interesse processual, inclusive à luz do Tema 350 do STF, bem como fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em consonância com o Tema 1.124 do STJ, não havendo qualquer omissão a ser suprida. Aduz que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida.

Sustenta, ainda, que os embargos partem de premissa fática equivocada, ao afirmar que o acórdão teria fixado os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, quando, na realidade, o julgado teria expressamente fixado tal termo na data da citação, o que evidenciaria ausência de dialeticidade recursal. Defende, por fim, que houve resistência da autarquia em juízo e que, inclusive, existiu requerimento administrativo, estando configurado o interesse de agir.

Consta dos autos, ainda, a oposição de um segundo recurso de embargos de declaração pelo INSS, o qual não será conhecido, não interferindo na análise do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos primeiros embargos de declaração opostos pelo INSS.

De início, cumpre consignar que houve a oposição de segundo recurso de embargos de declaração pela mesma parte, o qual não merece conhecimento, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que já exercido o direito de recorrer por meio dos primeiros embargos, operando-se a consumação da faculdade processual.

O embargante apontou vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca da ausência de interesse de agir, bem como quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

No tocante ao argumento de ausência de interesse de agir, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu a existência de pretensão resistida e a configuração do interesse processual, nos termos do Tema 350 do STF:

“Na singularidade, o INSS, ao apresentar contestação neste feito, insurgiu-se contra o mérito da pretensão deduzida em juízo. Além disso, trata-se de pedido revisional, sendo certo que o entendimento da Administração é notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

Sendo assim, ficou caracterizado o interesse processual, nos termos do Tema 350/STF.”

Dessa forma, houve manifestação expressa sobre a matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante, o que afasta a alegação de omissão.

No que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros, igualmente não assiste razão ao embargante, pois o acórdão foi claro ao fixá-lo na data da citação, em consonância com a orientação firmada no Tema 1.124 do STJ:

“Com a devida venia, entendo que o agravo interno deve ser parcialmente provido, a fim de se dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação (17/11/2014).”

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida, sendo certo que os embargos, na realidade, buscam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que não cabe a fixação de honorários recursais em sede de embargos de declaração, especialmente na hipótese dos autos, em que o recurso de apelação foi interposto pela própria parte embargada, não se configurando a situação prevista no art. 85, §11, do CPC.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, não conheço do segundo recurso e rejeito os primeiros embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDO RECURSO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão proferido em ação revisional de benefício previdenciário, que reconheceu o direito à inclusão de verbas salariais oriundas de reclamatória trabalhista, alegando omissão quanto (i) à ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e (ii) ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer o interesse de agir mesmo sem prévio requerimento administrativo relativo a fatos novos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do interesse de agir, reconhecendo a pretensão resistida e a configuração do interesse processual, em consonância com o Tema 350 do STF, o que afasta a alegada omissão.

A decisão fixa de forma clara o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, alinhando-se ao Tema 1.124 do STJ, inexistindo lacuna a ser suprida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A oposição de segundo recurso de embargos de declaração pela mesma parte configura preclusão consumativa, impedindo seu conhecimento.

Não se admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando ausentes os vícios legais, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento do segundo recurso e rejeição dos primeiros embargos de declaração.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do interesse de agir em ação revisional previdenciária subsiste quando evidenciada pretensão resistida, ainda que envolva verbas reconhecidas judicialmente. 2. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão. 4. A oposição sucessiva de embargos de declaração pela mesma parte acarreta preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.213/91, arts. 29-A e 41-A, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão